Tribunal: TJPA
Processo: 0001714-15.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001714-15.2017.8.14.0040
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: R. B. COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N° 0001714-15.2017.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A
ADVOGADO: OSMARINO JOSÉ DE MELO OAB/PA 15.101-A
APELADO: R. B. COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - ME
ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA
: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485, VI DO CPC-15. MANIFESTO INTERESSE DE AGIR DA RECORRENTE. NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE

1. Tratando os autos de ação de busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei 911/69, em que o Apelante narra o inadimplemento contratual por parte do Apelado, resta evidente a existência de interesse de agir.
2. De outro vértice, para considerar omissiva a conduta da parte autora, deve intimá-la, por seu Representante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, promova atos e diligências cabíveis, nos termos do CPC-15, art. 485, incisos II ou III e §1º do mencionado dispositivo, o que não ocorreu.
3. Desse modo prematura da extinção do processo sem resolução do mérito.
4. Recurso conhecido e provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover o Recurso
, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
02 de junho de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001714-15.2017.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A
ADVOGADO: OSMARINO JOSÉ DE MELO OAB/PA 15.101-A
APELADO: R. B. COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - ME
ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO interposta por
BANCO BRADESCO S
/
A
objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, VI do CPC-15, nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo Apelante em desfavor de
R. B. COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA – ME.
Em breve histórico, através das razões recursais de id. 2694402, a Instituição Financeira Apelante sustenta, que o Magistrado
a quo
incorreu em erro ao extinguir o feito, uma vez que não fora intimada previamente, como determina o §1º do art. 485 do CPC-15.
Prossegue afirmando, restar configurado o seu interesse de agir ao promover o impulso oficial do feito.
Com a remessa dos autos ao segundo grau, coube-me a relatoria em 05.02.2020 conforme registro no sistema.
É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 02 de junho de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).
Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA)
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante de id. 2694403.
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.
Adianto assistir razão ao Apelante.
Diferentemente do exposto na r. sentença recorrida, não há de falar em ausência do interesse de agir, tão somente, em razão de a parte, intimada, ter deixado de se manifestar acerca de pesquisa a ser realizada no sistema INFOJUD.
Acerca do tema, ensina o Prof. Dr. Daniel Assumpção
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10ª. ed. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 132-133):
“(...) O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos:
a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada
e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter.
Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. [...]
Por adequação
se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial. Sendo a lide consubstanciada numa resistência à pretensão de obtenção de um bem da vida, cabe ao autor requerer uma prestação jurisdicional que seja apta a afastar essa resistência, com isso liberando seu caminho para a obtenção do bem da vida pretendido. [...]
Assim, tratando os autos de ação de busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei 911/69, em que o Apelante narra o inadimplemento contratual por parte do Apelado, resta evidente a existência de interesse de agir.
De outro vértice, para considerar omissiva a conduta da parte autora, deve intimá-la, por seu Representante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, promova atos e diligências cabíveis, nos termos do CPC-15, art. 485, incisos II ou III e §1º do mencionado dispositivo, o que não ocorreu.
Desse modo prematura da extinção do processo sem resolução do mérito.
Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO POR ABANDONO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - EXIGIBILIDADE DO § 1º, DO ARTIGO 485, DO CPC - SENTENÇA CASSADA.
- Não havendo a intimação pessoal da parte a que alude o § 1º, do artigo 485, do Código de Processo Civil, incabível a extinção da ação por abandono
. (TJ-MG - AC: 10024141606558001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 04/07/2019, Data de Publicação: 12/07/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROMOVENTE PARA CUMPRIR DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DUPLA INTIMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §§ 1º DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO APELO. -
A não observância da dupla intimação importa mácula quanto ao itinerário previsto no art. 485, § 1º, do CPC/2015, acarretando, com isso, a cassação da sentença extintiva
. Vistos, etc. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00697745220148152001, - Não possui -, Relator MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO , j. em 04-09-2019) (TJ-PB 00697745220148152001 PB, Relator: MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2019)
Portanto, restando evidente o interesse de agir da Apelante e tendo sido o processo extinto sem resolução do mérito, sem a intimação pessoal do recorrente, imperiosa é a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.
DISPOSITIVO
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E PROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA ANULAR A DECISÃO SINGULAR OBJURGADA, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS, DEVENDO OS AUTOS RETORNAREM AO MM. JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
É O VOTO
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 02 de junho de 2020
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2020